Tribunal: TJDFT
Processo: 0708630-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708630-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE IDARQUES JORGE DE OLIVEIRA, JOSE MIGUEL DE ARAUJO DANTAS, JOSE REGINALDO LINS DE ALBUQUERQUE, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de concessão de tutela antecipada, interposto por JOSE REGINALDO LINS DE ALBUQUERQUE, JOSE IDARQUES JORGE DE OLIVEIRA, JOSE MIGUEL DE ARAUJO DANTAS E RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão (ID 181604395 dos autos de origem) mantida nos embargos de declaração de ID 185650235 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n. 0708595-52.2022.8.07.0018, extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação ao Autor José Reginaldo e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa relativo a ele. Confira-se a decisão Agravada: Intimado para anexar aos autos as fichas financeiras do autor José Reginaldo, o réu informou que o referido servidor foi exonerado em 25/4/1994 e, portanto, não existem fichas financeiras para o período de 1996 a 2002 (ID 166124659). O autor, por sua vez, confirmou que foi desligado do serviço público antes de 1996 e requereu a extinção do processo em relação a ele, sem qualquer condenação em ônus de sucumbência em razão do réu ser o detentor das fichas financeiras. O presente cumprimento de sentença individual se refere ao título executivo da ação coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001, relativo ao pagamento do benefício de alimentação desde a sua suspensão até a data do restabelecimento e considerando que no período em discussão o autor José Reginaldo não era servidor público resta evidenciada sua ilegitimidade para figurar no polo ativo da presente ação, razão pela qual o feito deve ser extinto em relação a ele. No que tange a condenação da verba sucumbencial, em que pese as fichas financeiras estivessem sob a posse do réu, a informação sob a existência de vínculo do autor com o réu poderia facilmente ser obtida pela própria parte ou pela entidade sindical que ajuizou a ação principal. Em face das considerações alinhadas, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação ao autor José Reginaldo. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa relativo a ele, conforme planilha de ID 129173248. Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que: (i) é obrigação do Devedor/Executado fornecer as fichas financeiras necessárias para a elaboração do cálculo do valor exequendo, já que ele é o responsável pela gestão de seus servidores e possuir todas as informações referentes à lotação, pagamentos, fichas financeiras, aposentadorias, e estar em seus arquivos documentações aptas a fazer prova ou não do direito dos substituídos; (ii) é impossível a condenação do Agravante em sucumbência, haja vista, que eventual equívoco nos cálculos decorreu exclusivamente da ausência de apresentação dos documentos necessários à liquidação, pelo Distrito Federal; (iii) na imputação dos ônus sucumbenciais, deve-se levar em consideração o princípio da causalidade, segundo o qual responde por tais verbas aquele que deu causa ao processo e os Agravantes não deram causa à presente demanda, não podendo ser responsabilizado pelo ônus sucumbenciais; (iv) o julgamento do Tema 1.076, não impossibilita que haja a profunda análise de cada caso com a devida aplicação do direito em relação as verbas sucumbenciais, havendo que se observar primordialmente os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade no momento da fixação dos referidos valores; (v) é possível concluir que a interpretação extensiva do § 8o do art. 85 do CPC é a hipótese que mais se amolda ao caso em questão, pois mesmo que não estejamos de frente de uma situação de proveito econômico inestimável ou irrisório, a fixação de honorários por este Juízo tornou-se exorbitante, a qual se mostra totalmente desproporcional ao trabalho realizado; (vi) se faz necessário que esta Turma se manifeste a respeito da possibilidade/necessidade de utilização do art. 85, § 8o do CPC, em razão da nítida infringência aos dispositivos constitucionais supramencionados. Ao final, pede: Por todo o exposto, os Agravantes requerem o provimento do presente recurso, reformando a r. decisão ora agravada, para: a) que seja observado o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, posto que o ente público deu causa à instauração do processo em epígrafe, devendo suportar as despesas dele decorrentes. b) que seja excluída a condenação em honorários sucumbenciais em desfavor dos ora Agravantes; c) subsidiariamente, caso esta C. Turma não entenda pela exclusão da condenação em honorários sucumbenciais em desfavor dos Agravantes, que ao menos seja fixado de forma equitativa. Vê-se nos autos que não há pedido de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo no recurso. Diante do exposto, INTIME-SE a Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de março de 2024 12:55:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador